Tribunal: TJMT
Processo: 0005831-89.2013.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0005831-89.2013.8.11.0002

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ADMINISTRAÇÃO, DIREITOS / DEVERES DO CONDÔMINO, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora
: [
EXM
A
. SR
A
.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALISON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 007.927.781-03 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (APELANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO ENGENHEIRO MIGUEL LEAO LANA (APELANTE), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO O RECURSO DO CONDOMÍNIO E
NEGADO

PROVIMENTO AO RECURSO DA EMI-KA. UNÂNIME
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POLUIÇÃO SONORA E PERTURBAÇÃO DA PAZ DECORRENTE DE USO IRREGULAR DE ÁREA COMUM. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RELAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR QUE SE MUDOU DO RESIDENCIAL. CONDOMÍNIO QUE NÃO DETINHA PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA À ÉPOCA DOS FATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRADORA NOMEADA PELA CAIXA ECONÔMICA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DO CONDOMÍNIO PROVIDO. RECURSO DA ADMINISTRADORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por condômino visando à cessação de perturbações sonoras provenientes do salão de festas do condomínio, bem como à reparação por danos morais. Sentença de parcial procedência que reconheceu a responsabilidade solidária do condomínio e da administradora e fixou obrigação de fazer e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se os recursos devem ser conhecidos, diante da alegada ausência de impugnação específica; (
ii
) saber se houve perda superveniente do interesse de agir quanto aos pedidos de obrigação de fazer e de não fazer, diante da desocupação da unidade condominial pelo autor; (
iii
) saber se o Condomínio detém legitimidade passiva para responder por danos morais decorrentes de atos praticados em período anterior à sua autonomia administrativa; (
iv
) saber se a empresa gestora contratada, pode ser responsabilizada civilmente por omissão no dever de fiscalização e controle do uso de área comum condominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar:

3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada, pois os recursos apresentaram impugnação suficiente e específica aos fundamentos da sentença.

4. Reconhecida a perda superveniente do interesse de agir quanto aos pedidos de obrigação de fazer e de não fazer, diante da ausência de vínculo atual do autor com o imóvel afetado.

Mérito:

5. A ilegitimidade passiva do condomínio foi reconhecida, uma vez que à época dos fatos a gestão era exercida exclusivamente pela administradora contratada, não havendo atuação autônoma da entidade condominial.

6. A responsabilidade civil da empresa gestora restou configurada, diante da omissão reiterada diante das reclamações formais do condômino e da persistência das perturbações, violando o dever de diligência administrativa e o direito à tranquilidade e à dignidade da vida privada do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Extinção parcial do feito quanto à obrigação de fazer, por perda superveniente do interesse de agir. Recurso do condomínio provido. Recurso da administradora desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A perda superveniente do interesse de agir impõe a extinção parcial do feito quanto a pedidos de obrigação de fazer, quando cessado o vínculo do autor com a situação fática discutida. 3. O condomínio não responde por atos praticados em período anterior à sua gestão autônoma, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo. 4. A administradora contratada responde civilmente por danos morais quando omissa na fiscalização do uso de área comum condominial, em violação ao dever de diligência e à proteção do sossego e dignidade do condômino."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 485, VI, e art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002857-83.2018.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024, DJE 07.11.2024; TJES, Apelação Cível no 0007565-56.2018.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2a Câmara Cível, j. 09.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP e pelo CONDOMÍNIO ENGENHEIRO MIGUEL LEÃO LANNA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização, movida por Alison da Silva Ribeiro.

Na origem, a demanda foi proposta pelo recorrido, que alegou residir na unidade 132 do condomínio réu, localizada em frente ao salão de festas, sofrendo desde 2004 com perturbações sonoras recorrentes decorrentes de eventos realizados no referido local. Asseverou que tais eventos se estendiam pela madrugada, com uso de som em volume excessivo, consumo de álcool, atos obscenos e acúmulo de lixo, comprometendo seu sossego, saúde e qualidade de vida. Relatou omissão reiterada tanto da administradora do condomínio quanto da gestão condominial, mesmo diante de notificações formais, reclamações documentadas e até interdição administrativa do salão pela SEMA.

A sentença reconheceu a responsabilidade solidária das rés e condenou-as ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da obrigação de fiscalizar, reprimir e aplicar sanções contra condutas lesivas ao sossego condominial.

O Condomínio Engenheiro Miguel Leão Lanna, em suas razões, aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que à época dos fatos a gestão ainda era exercida pela Caixa Econômica Federal. No mérito, nega omissão voluntária ou conivência com as condutas lesivas, sustentando que a responsabilidade seria exclusiva dos condôminos que utilizaram o salão de festas. Alega ausência de provas técnicas sobre o suposto excesso sonoro e inexistência de dano moral indenizável, caracterizando os fatos como meros aborrecimentos. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório e a readequação dos honorários de sucumbência (id. 295841893)

A administradora EMI-KA, por sua vez sustenta em seu recurso que sua atuação se limitou ao período até 02/12/2013, no exercício da função de síndica contratada pela Caixa Econômica Federal no âmbito do programa FAR. Argumenta que não detinha presença física constante no local e que não poderia ser responsabilizada por condutas individuais de condôminos, nem pela omissão de medidas que foram rejeitadas em assembleia. Requer a reforma da sentença e o afastamento de sua responsabilidade civil (id. 295841897).

Em contrarrazões, o recorrido argumenta, preliminarmente, que os recursos são genéricos e não atacam os fundamentos da sentença, violando os princípios da dialeticidade. No mérito, defende a responsabilidade solidária das rés diante da omissão reiterada frente às suas diversas reclamações, à inércia diante de violações à convenção condominial, à legislação ambiental e à Lei do Silêncio. Pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 295841902).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
MARCELO DOS SANTOS BARBOSA
,
OAB
/
MT

4886-0
,
E
ELCI JACQUES ANDRADE
, OAB/
MT

12924-0
.

V O T
O

(PRELIMINAR – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não conhecimento de ambos os recursos por ausência de impugnação específica.

O princípio da dialeticidade, consagrado no CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

No caso em apreço, verifica-se que ambas as apelações apresentaram fundamentação jurídica específica ao questionar a procedência da ação. Ainda que as razões recursais contenham argumentos já ventilados em sede de contestação, houve enfrentamento direto aos fundamentos da sentença, especialmente quanto à configuração da responsabilidade civil, ao nexo causal, à comprovação do dano moral e à extensão da obrigação de fazer imposta.

O princípio da dialeticidade não exige novidade argumentativa, mas sim a demonstração de inconformismo motivado e específico com os fundamentos da decisão impugnada. O entendimento desta Câmara também é uniforme nesse sentido:

“[...] Se a apelante impugnou a decisão judicial, alegando os motivos pelo qual deve ser reformada a sentença, deve serconhecidooRecurso.”

(N.U 1002857-83.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024
)
.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada e, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINAR – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO)

EXMO. SR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O
(PRELIMINAR – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO)

EXMO. SR DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL

-
CONVOCADO
):

Acompanho o voto da Relatora.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

V O T
O

(PRELIMINAR

– DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - OBRIGAÇÃO DE FAZER)

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

A demanda ajuizada pelo autor compreende pedidos de obrigação de fazer e de não fazer, cumulados com indenização por danos morais, sendo que, quanto aos primeiros, busca-se a adoção de medidas administrativas pelo condomínio e/ou empresa gestora, como a fiscalização do uso do salão de festas e o respeito às normas internas e à Lei do Silêncio.

Contudo, conforme destacado nos autos, o autor deixou de residir no imóvel objeto da lide desde o ano de 2016, não mantendo qualquer vínculo atual com a unidade habitacional.

Tal fato torna inútil e desnecessária a tutela jurisdicional pretendida em relação às obrigações de fazer e de não fazer, uma vez que o autor não mais está sujeito aos efeitos das condutas que pretendia impedir, tampouco pode agir em nome dos demais condôminos.

Dessa forma, reconhece-se a perda superveniente do interesse de agir quanto aos pedidos de obrigação de fazer, impondo-se a extinção parcial do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINAR - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR)

EXMO. SR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O
(PRELIMINAR
-
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR
)

EXMO. SR DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL

-
CONVOCADO
):

Acompanho o voto da Relatora.

POR UNANIMIDADE,
ACOLHERAM
A PRELIMINAR DE
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.

V O T
O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

I – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO MIGUEL LEÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Reconhecida, no tópico anterior, a perda superveniente do interesse de agir quanto aos pedidos de obrigação de fazer e de não fazer, restou remanescente, em relação ao Condomínio Engenheiro Miguel Leão Lanna, apenas o pedido de indenização por danos morais.

O Condomínio Engenheiro Miguel Leão Lanna afirma que, à época dos fatos narrados, o condomínio ainda não detinha autonomia administrativa plena, pois sua gestão era realizada pela Caixa Econômica Federal, por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Argumenta que a segunda apelante, EMIKA, foi contratada pela Caixa Econômica para realizar a administração do condomínio e que eventual omissão ou falha administrativa à época deve ser imputada exclusivamente à referida empresa ou ao ente público gestor (id. 295841894).

Com efeito, restou incontroverso que os episódios narrados pelo autor ocorreram em período em que a administração do empreendimento ainda se encontrava a cargo da empresa EMIKA. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a participação do condomínio, enquanto entidade autônoma e dotada de representação própria, na omissão quanto ao controle e fiscalização das festas que resultaram na perturbação da tranquilidade do autor.

Diante disso, impõe-se reconhecer a ilegitimidade passiva do Condomínio Engenheiro Miguel Leão Lanna quanto ao pedido remanescente de indenização por danos morais, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, uma vez que não pode ser responsabilizado por condutas que ocorreram fora do âmbito de sua administração.

II – DA RESPONSABILIZAÇÃO DE EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A EMI-KA Empreendimentos Imobiliários Ltda., por sua vez, argumenta que exerceu a administração do condomínio apenas até dezembro de 2013, por meio de contrato firmado com a Caixa Econômica Federal. Destaca que não detinha estrutura administrativa suficiente para controle integral das atividades no salão de festas, especialmente nos fins de semana, e que submeteu propostas de solução, como vedação acústica, à assembleia condominial, as quais não foram aprovadas pelos moradores.

Defende que não podia impedir a utilização do salão de festas pelos condôminos, por ratar-se de bem de uso comum e que, caso houvesse excessos, não poderia
“simplesmente adentrar o recinto e literalmente acabar com o evento”
(id. 295841897 - pág. 8).

Verifica-se, entretanto, que a responsabilidade civil da EMIKA está suficientemente delineada nos autos.

O recorrido, na qualidade de condômino, suportou reiteradas perturbações à sua tranquilidade, causadas por festas realizadas no salão do condomínio, com emissão de ruídos excessivos, inclusive em horários noturnos, violando as normas internas e as disposições da Lei do Silêncio.

A prova documental revela a existência de diversas reclamações formalizadas junto à administração condominial, por meio da empresa gestora, sem que providências eficazes fossem adotadas, inclusive após a interdição administrativa do salão de festas pela SEMA. A prova testemunhal, por sua vez, corrobora a persistência das condutas lesivas e a inércia dos responsáveis. Os transtornos ocasionaram desequilíbrio na esfera íntima do recorrido, atingindo-lhe o direito ao sossego e à dignidade da vida familiar, valores constitucionalmente tutelados (art. 5o, X, da CF/88).

Nesse sentido, destaca-se:

“[...] . 5) A poluição sonora reiterada em várias oportunidades e persistente por longo
período de tempo
, causando perturbação do sossego alheio, é capaz de configurar ato ilícito passível de indenização por dano extrapatrimonial. 6) Na hipótese, a Convenção Condominial prevê os horários limites para utilização da área da churrasqueira, de modo que o condomínio foi omisso em fiscalizar as violações reiteradas e, com efeito, para solucionar o conflito e paralisar a atividade
nociva .
7) O direito de propriedade não é absoluto, encontrando limites nos direitos de vizinhança, de modo que o seu exercício de forma anormal ou exagerada, quando apta a causar prejuízos ao uso e fruição por parte de outro condômino, autoriza a tutela de reparação de danos, porquanto os fatos extrapolam o mero dissabor, capazes de gerar grave lesão ao direito de personalidade.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007565-56.2018.8.08.0011, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2a Câmara Cível)

Essa inércia administrativa violou o dever geral de diligência, configurando omissão culposa e ensejando o dever de indenizar, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

No que tange ao valor da compensação, entende-se por razoável e proporcional o valor de R$ 10.000,00 fixado, considerando os princípios da reparação integral, da moderação e da vedação ao enriquecimento sem causa. A quantia atende aos critérios da razoabilidade, ao caráter pedagógico da indenização e à extensão do dano, encontrando-se em consonância, inclusive, com os parâmetros desta
eg
. Câmara.

I
II
– DA PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente do interesse
de agir quanto aos pedidos de obrigação de fazer e de não fazer, extinguindo-se parcialmente o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC e, quanto aos pedidos remanescentes:

a)
Dou provimento
ao recurso do Condomínio Engenheiro Miguel Leão Lanna, para reconhecer sua ilegitimidade passiva em relação ao pedido remanescente de indenização por danos morais, com a consequente extinção do feito em seu favor, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

b)
Nego provimento
ao recurso de
EMIKA
, mantendo a reparação por danos morais fixada na origem em R$ 10.000,00.

c) Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono do Condomínio Engenheiro Miguel Leão Lanna, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2o, do CPC, observando-se eventual gratuidade da justiça;

d) Condeno tão somente a empresa EMI-KA Empreendimentos Imobiliários Ltda. ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte autora, os quais fixo em 15% (dez por cento) sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

EXM
O
. SR
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS
SANTOS FILHO (2o VOGAL
- CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
VISTA (MÉRITO)

EXMO. SR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da Relatora, para dar provimento ao Recurso do Condomínio e negar provimento ao Recurso da EMI-KA.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS FILHO (2o VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025
.